Tribunal: TJMT
Processo: 0005492-49.2018.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005492-49.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZELI BACH FERGUTZ - CPF: 795.914.269-68 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), PAULINO LUIZ DA SILVA - CPF: 655.032.951-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MAJORADO PELA INABILITAÇÃO DA CONDUTORA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA FALTA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E INOBSERVÂNCIA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO POR PARTE DA ACUSADA – CULPA PRESENTE NA CONDUTA DA APELANTE – DESATENÇÃO DA RÉ NO TRÂNSITO E DESRESPEITO ÀS REGRAS DE TRÁFEGO QUE FORAM DECISIVAS PARA O RESULTADO MORTE – COLISÃO QUE ERA OBJETIVAMENTE PREVISÍVEL
IN CASU
– EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DA AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PREQUESTIONAMENTO –
3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Restando satisfatoriamente comprovado que a apelante agiu com imprudência, negligência e deixou de observar dever objetivo de cuidado no trânsito, vindo com a isso a abalroar a traseira da motocicleta ocupada pelas vítimas e a ocasionar a morte da passageira que se encontrava na garupa, não há que se falar em atipicidade da conduta por carência do elemento subjetivo, de modo que se impõe manter a condenação pelo delito do art. 302, §1.º, inc. I, da Lei n.º 9.503/1997 (C.T.B.), mesmo porque, eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pelas vítimas não afasta a responsabilização da acusada, ante a inadmissibilidade de compensação de culpas no Direito Penal.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3.

R
ecurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

ROZELI BACH FERGUTZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROZELI BACH FERGUTZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 0005492-49.2018.8.11.0037, em que a ré foi
condenada
à reprimenda de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor durante
12 (doze) meses
, pela prática do crime tipificado no
art. 302, §1.º, inciso I, da Lei n.º 9.503/1997

(C.T.B.), cumprindo salientar que a pena privativa de liberdade restou substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais disponíveis no ID 159091655, a apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no
art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal
, alegando que a sua
conduta é atípica
, na medida em que o fato
sub judice
teria decorrido de
imprudência e

culpa exclusiva da vítima
, bem assim porque inexistiriam provas de que a ré violou qualquer dever objetivo de cuidado. Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 159414182, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 167569651, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 25/08/2017, por volta das 17h20min, na via pública situada no cruzamento entre a Rua Blumenau e a Rua Barros Cassal, no bairro Jardim Riva, na Comarca de Primavera do Leste/MT, a apelante
ROZELI BACH FERGUTZ
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo a proposição ministerial, na ocasião fatídica, a ré dirigia a caminhonete Ford Ranger, placa KAA 8322, de cor prata, pela Rua Blumenau, quando, no cruzamento desta via com a Rua Barros Cassal, de forma imprudente e negligente, colidiu com a motocicleta Honda Biz, placa QBI 6908, de cor preta, a qual era conduzida por
Paulino Luiz da Silva
e ocupada pela vítima
Marlúcia José da Silva
, na garupa, sendo que, em virtude da colisão,
Marlúcia
foi acometida com as lesões que a levaram a óbito.

A preambular narra

que a acusada agiu com imprudência e negligência, pois, a despeito da sinalização de “pare”, não parou e nem reduziu a velocidade ao chegar no cruzamento, de modo que invadiu a pista pela qual transitavam as vítimas, vindo a atingir a motocicleta, que já finalizava a sua travessia.

Por fim, extrai-se da peça incoativa que a recorrente não possuía Carteira Nacional de Habilitação à época.

Diante deste fato, a apelante foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 302, §1.º, inciso I, da Lei n.º 9.503/1997

(Código de Trânsito Brasileiro)
, contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre salientar também que, com relação às lesões corporais ocasionadas à vítima
Paulino Luiz da Silva
, declarou-se
extinta a punibilidade da agente
, por decadência do direito de representação do ofendido (ID 150083824 - Pág. 13/14).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
do fato e a respectiva
autoria
que recai sobre a apelante estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 150083823 - Pág. 11/15); do Extrato da ré no DetranNet, a atestar que ela não era habilitada para conduzir veículos automotores (ID 150083823 - Pág. 16); do relatório policial confeccionado em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 04/2018/DPHDG, e respectivos anexos fotográficos (ID 150083823 - Pág. 26/36); do prontuário médico da vítima
Marlúcia José da Silva
, diagnosticada com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico grave

(ID 150083823 - Pág. 38/46); das imagens captadas por câmeras de segurança existentes no local, registrando o exato momento do sinistro (ID 150083833, ID 150083834 e ID 150083835); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Tanto é assim que a recorrente sequer contesta o seu envolvimento em si na colisão automobilística narrada na denúncia.

A irresignação da defesa, todavia, diz respeito à tipicidade da conduta que é atribuída à ré, pois, segundo as razões recursais,
as provas coligidas ao feito não são suficientes para atestar
a prática de

conduta
culposa
por parte dela
, pelo contrário, evidenciariam que o abalroamento e, consequentemente, a morte da vítima, decorreram de
culpa exclusiva do ofendido

Paulino Luiz da Silva
, de modo que, estando
ausente o elemento subjetivo
culpa
exigido pelo art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
, o
fato seria atípico
, impondo-se assim a absolvição, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Nesta toada, a recorrente aduz que estava na via preferencial no momento fatídico e que reduziu a velocidade do seu veículo ao se aproximar do cruzamento, ao contrário de
Paulino
,

que, além de desrespeitar a preferência da ré, encontrava-se em alta velocidade e, de acordo com a i. defesa,
“de inopino cortou a frente da caminhonete e a atingiu quando a acusada estava iniciando a travessia do cruzamento, ceifando a vida de sua esposa que estava de carona na motocicleta”
. (ID 159091655 - Pág. 8).

Assim sendo, arremata a apelante, as provas dos autos convergiriam no sentido de que, em momento algum, ela infringiu ou deixou de observar qualquer dever objetivo de cuidado, tampouco agiu com imprudência, negligência ou imperícia, mesmo porque, a atitude do marido da ofendida seria totalmente inesperada e objetivamente imprevisível por qualquer motorista.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, vejo que
a pretensão absolutória
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime.
Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego,
o fato é típico
. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006) – Destaquei.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302 da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e por isso mesmo
poderia ter sido evitado
.

Significa dizer que o delito do
art. 302 do C.T.B.
caracteriza-se quando o agente, de forma voluntária, conduz veículo automotor e, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, ofende ou coloca em risco a vida de outrem, por
agir de forma
imprudente
,
negligente
ou
imperita
, nos termos do
art. 18, inc. II, do Código Penal
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito, sendo necessários, dessa forma, outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é a obrigação de cuidado que deve ser mantida no tráfego de veículos e em que medida o condutor deixou de observá-la no caso concreto ao ponto de se tornar típica a sua conduta.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, na fase inquisitiva, o ofendido
Paulino Luiz da Silva
, esposo da vítima fatal,
Marlúcia José da Silva
, relatou que, na data, havia acabado de buscar sua companheira no serviço transitava a cerca de 20 km/h pela via pública, quando cruzou com a Rua Blumenau, sendo que já finalizava a travessia e a traseira de sua motocicleta foi atingida por uma caminhonete, em virtude do que sua esposa, que estava na garupa, teve a perna amputada e foi a óbito, ao passo que o depoente, por sua vez, quebrou o braço e teve fratura exposta, ficando afastado de suas atividades habituais pelo curso de meses (ID 150083823 - Pág. 17/18).

Em juízo
,
Paulino Luiz da Silva

ratificou
suas declarações extrajudiciais
e narrou mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a ocorrência.

Com efeito,
Paulino
aduziu que, todos os dias, naquele horário, buscava a ofendida
Marlúcia
, sua esposa,

no serviço e que, na data fatídica, após buscá-la, conduzia a motocicleta pela via pública e cruzou a Rua Blumenau, pela qual vinha transitando a recorrente, sendo já havia iniciado a travessia desta rua e estava prestes a terminar de atravessá-la, quando a
parte de trás da moto foi atingida pela caminhonete da acusada
, a qual, segundo o informante,
não viu que a motocicleta cruzava a pista e não reduziu a velocidade de seu automóvel ao se aproximar do cruzamento
, de modo que, com o choque da colisão, a vítima fatal, que se encontrava na garupa, foi arrastada ou arremessada do ciclomotor contra a parede de uma casa e teve a perna dilacerada, vindo a falecer.

Paulino
reiterou que a increpada
jamais chegou a reduzir a velocidade
de seu veículo, nem mesmo ao se aproximar da interseção, e que
ela não viu a motocicleta que já realizava o cruzamento
porque, no momento fatídico,
estava distraída
, complementando o informante que, segundos antes da colisão, conseguiu ver
a acusada com o corpo virado de lado, conversando ou entregando algo para a menina que estava no banco do passageiro
.

Nas exatas palavras do informante
Paulino Luiz da Silva
:

“Informante: (...)
naquele cruzamento ali, eu cheguei, entrei, quando eu dei por fé, a mulher que estava na caminhoneta ela veio por trás e bateu, tirando ela [vítima] da garupa e jogou ela contra uma parede de uma casa da esquina
, né, e saiu arrastando ela, a perna dela ficou um pedaço na esquina (...).
Bateu na traseira da moto
, levando eu pro lado na travessia da Blumenau, né,
e pegou só ela [vítima] na moto, porque eu ainda fiquei em pé tentando sair fora, porque eu vi que ela [acusada] ia bater na gente, que ela não estava percebendo que a gente estava na rua, porque ela estava com uma menina do lado e ela estava conversando
.
Eu vi ela conversando com a guria que estava do lado do carona
. Aí quando eu vi que ela ia bater na gente eu fiquei em pé na moto, mas uma Biz ela não tem nem arrancada (...)
ela chegou e bateu na traseira da moto
, atingindo ela [vítima] que foi fatal.

MP:
O senhor disse que já estava atravessando esse cruzamento?

Informante:
Estava atravessando o cruzamento da Blumenau. Já tinha cruzado naquela lombada que faz na beira do asfalto. Acabando a Blumenau que eu fiz pra ... ela [acusada] veio por trás e pegou a moto por trás
. Bateu e ela tirou de um poste e saiu arrastando ela [vitima] na Rua Blumenau mesmo. Com a pancada eu fui cair uns dez metros longe com a moto e tudo (...).

MP: O senhor estava em qual rua?

Informante:
A mulher [acusada] estava descendo a Blumenau. Eu estava na outra. (...) Eu atravessei a Blumenau.

MP:
Quando o senhor foi para se aproximar da Blumenau, ali no cruzamento tinha aquelas, baixadinhas, assim, as depressões?

Informante:
Sim
.

MP: Ali o senhor já tinha visto ela ou ainda não?

Informante: Não,
eu já tinha visto ela [acusada], que ela estava longe. Aí eu passei e quando fui pra pegar já do outro lado quando eu vi ela já vinha atrás
.

MP:
O senhor já estava terminando então o cruzamento?

Informante:
Terminando de atravessar o cruzamento
.
Ela [acusada] pegou só a parte, só o lado da garupa que ela [vitima] estava
. Eu não sei se ela ia entrar pro mesmo lado que eu estava. Da pancada ela virou, passou beirando o meio fio e arrastando a finada. Aí quando eu caí já tinha uns dez metros lá na frente.

MP: Ali a preferencial era do senhor ou dela?

Informante: Não tem placa lá até hoje ainda. (...)
Eu tinha visto ela [acusada].
Eu reduzi ela e passei, passei a primeira lombada
e do meio da pista pra chegar do outro lado tinha aquela subida.
Naquela lombada ali ela veio por trás
(...).

MP: Entendi.
Então quando ela [acusada] se aproximou ali, ela nem diminuiu, reduziu a velocidade, nada?

Informante:
Não, ela não diminuiu. Nada. Do jeito que ela chegou ela mandou
e foi um tiro que eu pensei que tinha arrebentado até o pneu da camionete porque foi uma pancada forte aquela ali.
É que nem eu falei pra ela [acusada] lá no local. Eu falei ‘se a senhora tivesse prestando atenção, a senhora não tinha feito isso
’.
Porque ou ela estava conversando com a menina ou ela estava entregando algo, que ela estava virada do lado. Eu vi isso
. (...).
Eu vi a caminhonete. Eu vi e passei, aí quando eu vi que ela ia bater, quando eu olhei para trás assim, eu falei ‘não é possível que ela vai bater na gente, numa velocidade dessas’
.
Ela [acusada] chegou e mandou em riba não teve parada
(...).

MP:
O senhor estava devagar?

Informante:
Nós estava devagar
.

MP:
E ela na velocidade mais alta?

Informante:
Ela estava
.

MP: O senhor, na época, tinha habilitação?

Informante: Tinha. (...).

MP: E me diz uma coisa.
A senhora Roseli, ela fala que o senhor que estava em alta velocidade e que o senhor que bateu na caminhonete.

Informante:
Não.
Mas como que eu ia bater na camionete se a moto, arrancou a traseira da moto inteirinha. A frente da moto e nem o retrovisor da moto não quebrou
. Se ela que passou por cima de nós, que
pegou só a finada na garupa da moto
.
Se eu tivesse batido, quem tinha morrido era eu
ou se eu tivesse ficado no meio da estrada.
Por que que a moto só estragou a parte de trás e ela só arrancou a finada da garupa
?
(...).

Defesa: O senhor passava lá naquele local todos os dias ou foi um caso fortuito de o senhor ter passado lá?

Informante: Todos os dias. No mesmo horário, eu passava ali. Naquele trecho direto, porque eu peguei ela ali durante cinco anos naquele serviço.

Defesa: Então, quando o senhor estava atravessando, o senhor estava visualizando dentro da caminhonete?

Informante: Não, não visualizando, porque eu ia andar para frente como? Eu ia pular o meio-fio, bater no meio-fio?
Eu olhei, eu vi ela entregando algo e eu só baixei e continuei pilotando a moto”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 150083837 e ID 150083838) – Destaquei.

Por seu turno,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a policial civil
Joice Queiroz dos Santos
, responsável por elaborar o relatório de constatação do local do delito, aduziu que sua equipe se dirigiu à cena do crime alguns meses após o fato, a fim de averiguar se a luz solar atrapalhava ou não a visão dos condutores, bem assim
revelou que havia uma placa de “PARE” voltada para a Rua Blumenau, na esquina onde se deu o abalroamento
, sem saber, contudo, se a sinalização já existia à época ou se foi instalada após o acidente.

A testemunha informou também que, no
cruzamento em que ocorreu o sinistro, havia poucas edificações
e que
os terrenos de esquina permitiam a visão dos condutores
, sendo que
a via pela qual transitava a acusada era plana e sem ondulações, com leve inclinação do tipo descida
, ao passo que a pista de rolamento transversal, em que estavam os ofendidos, contava com algumas ondulações.

Por fim, a testemunhante disse que a luz do sol, naquele horário, atrapalhava a visibilidade dos motoristas.

No mesmo diapasão, em audiência instrutória, a testemunha
Marlon Uéder Beloni Cezarino
asseverou que compôs a equipe policial responsável por lavrar o relatório de constatação do local do delito e que, no horário em que se deu o fato, o reflexo da luz solar nos carros seria capaz de atrapalhar a visibilidade dos motoristas, complementando a testemunha que,
no cruzamento em questão, nem o terreno da esquerda e tampouco o terreno da direita possuíam construções
.

Já o policial militar responsável por prestar o primeiro socorro aos envolvidos no acidente,
Bruno da Silva Santos
, esclareceu que, à época, nenhuma das vias que se cruzavam tinha sinalização de preferencial e que, quando a sua guarnição chegou ao local, os veículos já haviam sido removidos das posições em que haviam parado após a colisão, o que impediu uma constatação mais minuciosa do lugar.

Bruno
acrescentou ainda que
“
se trata de uma rua ali bastante erma, praticamente sem movimento
.

Consequentemente isso aí pode até ter ocasionado
, não estou dizendo que foi o fator,
as partes ali não terem prestado uma maior atenção no cruzamento, pelo fato de não ter grande movimento
, aquela questão de confiar”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 150083840) – Grifei.

Diante deste cenário probatório,
é evidente que a acusada deixou de observar dever objetivo de cuidado no trânsito
e, agindo com culpa derivada de
imprudência
e
negligência
, deu causa ao abalroamento que resultou na morte da vítima
Marlúcia José da Silva
, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou em falta de provas acerca do elemento subjetivo.

Deveras, não obstante a ré negue qualquer conduta culposa de sua parte, sustentando, no interrogatório, que
reduziu a velocidade de seu automóvel ao se aproximar do cruzamento
, que
olhou para os lados antes de cruzar a pista
e que a
motocicleta das vítimas é que atingiu a caminhonete
, sua versão se encontra
isolada
.

Isto porque, a vítima sobrevivente,
Paulino Luiz da Silva
, descreve dinâmica diametralmente oposta e é expresso ao narrar que
a acusada jamais chegou a reduzir a velocidade do veículo
e que
ele próprio havia iniciado e já estava terminando de cruzar a Rua Blumenau
(pela qual vinha a recorrente), quando a
caminhonete da increpada atingiu a traseira do ciclomotor
, tanto é que os danos ocorreram na parte posterior da moto e a vítima fatal foi a caroneira da garupa.

Por oportuno, pontue-se que as declarações do ofendido
Paulino
são
corroboradas pelas imagens
captadas pelas câmeras de segurança de uma residência situada nas proximidades do cruzamento,
as quais registram o exato momento do acidente
.

Nos vídeos, é possível depreender justamente que a moto ocupada pelas vítimas transitava pela Rua Barros Cassal e
já havia iniciado o cruzamento desta via com a Rua Blumenau
, pela qual vinha o veículo da acusada, sendo que
os ofendidos já estavam na metade final da travessia
, no momento em que
o lado do passageiro da caminhonete atinge a traseira da motocicleta
, arremessando as vítimas no concreto [arquivos intitulados VID-20190218-WA0020 e VID-20190218-WA0021, armazenados no ID 150083834 e ID 150083835].

As imagens atestam também que,
em nenhum momento anterior à colisão, nem mesmo ao se aproximar do cruzamento, o automóvel da apelante reduz a velocidade desenvolvida
, nem esboça qualquer tentativa de frenagem,
tampouco busca desviar sua trajetória para evitar a moto das vítimas
.

Esclareça-se que não se está aqui a sustentar que a acusada transitava em alta velocidade ou desrespeitava o limite máximo da via, já que tal circunstância não foi comprovada nos autos; porém, a filmagem do acidente deixa claro que a caminhonete da ré jamais reduziu a velocidade desenvolvida, nem tentou frear ou desviar, de modo que a
completa falta de reação corrobora a tese acusatória de que
a ré estava distraída
e não chegou a ver a motocicleta tripulada pelos ofendidos
.

Não bastasse, o informante
Paulino
confirmou, em juízo, que
a apelante não viu a moto que passava bem na sua frente porque não olhava para a pista
, pelo contrário,
estava virada de lado, conversando ou entregando algo para a menina que estava no banco de passageiro
.

A afirmação do ofendido é dotada de
verossimilhança
, já que a testemunha
Bruno da Silva Santos
descreveu que a via onde ocorreu o acidente é
erma e sem muito movimento
, o que poderia justificar o
excesso de confiança
e a
falta de atenção
por parte dos condutores naquele cruzamento
.

Demais disso, as assertivas de
Paulino
são corroboradas pelo próprio interrogatório da ré, a qual sugeriu justamente não ter visto a moto das vítimas antes da colisão, ao admitir à autoridade policial que havia acabado de buscar sua neta na escola e que
“a Declarante viu um objeto voando; QUE depois desceu e viu que era o capacete da mulher que estava na garupa (...)”
. (ID 150083823 - Pág. 21).

Em juízo
, a increpada reforçou tal conclusão, ratificando que havia buscado a neta na escola, que transitava pela via pública e que,
quando viu, a colisão já havia acontecido
.

Nas palavras da apelante,
“
a hora que eu vi, ele já bateu
. (...).
Naquela hora, não dava nem para perceber o que era, para falar bem a verdade
. Eu vi que era pessoa, porque eu vi a mulher, o cabelo dela, aí quando eu vi o cabelo dela, umas coisas voando
e aí eu fiquei assim e continuei alguns metros. Aí eu parei, dei aquela acordada, parei, aí eu pedi para a minha neta olhar (...)”
(Mídia audiovisual armazenada no ID 150083845) – Destaquei.

Além disso, os depoimentos das testemunhas
Joice Queiroz dos Santos
e
Marlon Uéder Beloni Cezarino
revelam que
a apelante transitava por uma via plana
e possuía plena visão da rua pela qual vinha a moto das vítimas, já que os
terrenos de esquina não possuíam edificações ou construções
, o que pode ser confirmado pelas fotografias no ID 150083823 - Pág. 27/29; ao passo que a filmagem do acidente atesta que, no momento fatídico,
o tráfego era fluído
,
sem outros carros ou obstáculos na pista
, bem assim que as
circunstâncias meteorológicas eram favoráveis
.

Ou seja,
as condições de trafegabilidade no local eram auspiciosas
, inexistindo qualquer fator que atrapalhasse ou impedisse a acusada de ver a moto das vítimas, com exceção da
distração da própria condutora
.

Portanto, embora não houvesse sinalização no cruzamento à época, o que tornaria a pista da recorrente a via preferencial,
ex vi
do art. 29, inc. III, alínea
c
, do C.T.B., é igualmente certo que o art. 28 do mesmo
códex
preceitua que
“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Na mesma toada, o art. 44 do C.T.B. ordena que
“Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
, o que não ocorreu
in casu
.

Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro considera inclusive
infração grave
deixar o condutor de reduzir a velocidade do veículo
, de forma compatível com a segurança do trânsito,
quando se aproximar ou passar por interseção não sinalizada
, assim como ocorreu
in casu
.

A propósito:

“Art. 220.
Deixar de reduzir a velocidade do veículo
de forma compatível com a segurança do trânsito:

(...)

IV -
ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada
;

(...)

Infração – grave
”
. – Destaquei.

Assim sendo, ainda que se considere que a ré tinha direito de preferência ou mesmo que o condutor da motocicleta não reduziu ao chegar no cruzamento,
tais peculiaridades não elidem o descuido, a negligência e a imprudência da própria acusada
, a qual,
além de não possuir habilitação para dirigir à época
, também
deixou de reduzir a velocidade quando se aproximou da interseção
e, violando o dever objetivo de cautela e de atenção no trânsito,
por se encontrar distraída e virada de lado
,
não viu a motocicleta das vítimas
, que inclusive
já havia passado na sua frente e finalizava a travessia da rua perpendicular quando foi interceptada e abalroada pela caminhonete da acusada
, cujo lado do passageiro atingiu a porção traseira da moto.

Em outras palavras,
o Direito Penal não admite a compensação de culpas
, de modo que eventual comportamento da vítima apenas eximiria a apelante de responsabilização criminal
acaso se verificasse que a ação daquela foi o único e exclusivo fator determinante para a ocorrência do acidente e do resultado morte
, o que
não é o caso dos autos
, pois, reitere-se, não obstante o condutor da motocicleta tenha desrespeitado a preferencial,
a colisão poderia ter sido evitada acaso a ré reduzisse a sua velocidade ao se aproximar do cruzamento
, conforme determina o C.T.B.,
ou se ela não estivesse distraída e prestasse atenção no trânsito no momento fatídico
, pois, uma vez observando este dever objeto de cautela, ela teria visto as vítimas, que
já realizavam o cruzamento antes dela
.

Neste ponto, não ignoro a tese da recorrente de que a luz solar, no horário do fato, atrapalhava a sua visibilidade. Porém, as fotografias do cruzamento onde se deu o acidente permitem inferir que
tal circunstância não era, por si só, capaz de impedir que a recorrente visse a rua perpendicular pela qual transitava a moto
.

Mesmo porque, o relatório policial realizado no
locus delicti
evidencia que, para quem descia pela Rua Blumenau [como a acusada],
a interferência solar se dava
“ao alto do lado direito”
(ID 150083823 - Pág. 27), sendo que o vídeo contendo as imagens do acidente demonstra que
a moto das vítimas vinha e havia iniciado o cruzamento pelo lado esquerdo da condutora
(VID-20190218-WA0021 – ID 150083835).

Além disso, conforme bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer,
“
por tal razão, que os automóveis são equipados com quebra-sol
, justamente como componente auxiliar e de segurança do motorista para minimizar ou evitar interferência dos raios solares na direção de veículos”
. (ID 167569651 - Pág. 19) – Grifei.

Em suma, conquanto seja possível afirmar que o condutor da moto contribuiu para o trágico evento,
não se trata, na hipótese, de culpa
exclusiva
da vítima
, pois há elementos bastantes para se concluir que
houve culpa [imprudência e negligência] também por parte da apelante
, a qual foi decisiva e deu causa à superveniência do resultado morte, evidenciando-se assim a
tipicidade de sua conduta
.

Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“
2. O comportamento imprudente da vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agravante, visto que seu comportamento também foi imprudente.

(...) 3.
O comportamento da vítima não afasta a responsabilidade penal do agravante pelo sinistro porque não é admitida a compensação de culpas no Direito Penal
”.
(STJ, AgRg no AREsp 951.249/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

“2.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima
. (...)”.
(STJ – HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015) – Grifei.

Por fim, no que refere à tese defensiva de que
o evento narrado na denúncia seria objetivamente
imprevisível
para qualquer motorista
, na medida em que a motocicleta das vítimas desrespeitou a mão preferencial da acusada, impõe-se salientar que o direito de preferência não desobriga o condutor de manter a atenção e cautela no trânsito ou de possuir o domínio de seu veículo
a todo momento,
nos termos estipulados pelo art. 28 do C.T.B., tampouco o isenta de demonstrar especial prudência e de reduzir a velocidade imprimida ao passar por interseção não sinalizada, nos moldes do art. 44 e art. 220, IV, do C.T.B.

Caso contrário, isto é, se o condutor,
voluntariamente
,
escolhe se distrair e não olhar para frente ao se aproximar de cruzamento
, virando-se e mantendo-se direcionado para o passageiro, tudo enquanto
decide manter a mesma velocidade já empreendida ao passar pela encruzilhada
, sem reduzir, ainda que se encontre na preferencial, é
absolutamente previsível a probabilidade de ocorrer uma colisão
, exatamente como ocorreu na presente hipótese, em que a ré, agindo de forma imprudente e negligente, não viu a moto das vítimas, que já finalizava a travessia, e, com isso, acabou por interceptar a traseira do ciclomotor.

Conclui-se, pois, a apelante
agiu de maneira
imprudente
e
negligente
e deixou de observar dever objetivo de cuidado
, nos termos do
art. 18, inc. II, do Código Penal
, sendo esta conduta
culposa
causa para o falecimento precoce da ofendida.

Com tais considerações, concluo que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita vassalagem ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a
autoria da apelante pelo crime homicídio culposo na direção de veículo automotor
, majorado pela inabilitação da condutora, com todas as elementares inerentes ao art. 302, §1.º, inc. I, do C.T.B., a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta e por falta de provas quanto ao elemento subjetivo.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o art. 29, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 9.503/1997 (C.T.B.) e o art. 386, inc. III, do CPP.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
ROZELI BACH FERGUTZ
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 0005492-49.2018.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023